Tribunal: CARF
Processo: 10469.904643/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.904643/2011-41
RESOLUÇÃO
1002-000.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERBRASIL-ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
procedência do crédito vindicado, elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo sobre
o resultado da verificação, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
(DRJ/BHE), por bem representar até aquele momento processual:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904643/2011-41
2
Trata-se de processo referente à manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte em epígrafe em razão de decisão (Despacho Decisório – DD de
fls. 7/9), emitida em 1/11/2011, que não homologou as compensações declaradas
no
PER/DCOMP
no
24401.67082.300307.1.3.02-7233,
00487.43612.080908.1.3.02-0751,
06287.72008.080808.1.3.02-7230,
19576.84528.111208.1.3.02-0670,
26731.41084.101108.1.3.02-1875,
37754.73700.110210.1.3.02-1108,
26932.22932.070510.1.3.02-0938
e
33694.60915.091008-1.3.02-8504, com créditos que seriam relativos a saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2006.
De acordo com o Despacho Decisório – DD (fl. 7), a compensação não foi
homologada uma vez que foi não foi reconhecido saldo negativo relativo a IRPJ no
ano de 2006 (exercício DIPJ 2007).
Conforme DD: o valor do saldo negativo disponível identificado foi de R$ 0,00, a
soma das parcelas que comporiam o direito creditório segundo informado na DIPJ
é de R$ 161.175,46, o valor de IRPJ devido é de R$ 0,00, o montante de saldo
negativo informado no PER/DCOMP e na DIPJ é de R$ 161.175,46. Contudo, do
montante de retenções de IRPJ na fonte, informado no PER/DCOMP e na DIPJ,
que totalizou R$ 161.175,46, nenhum valor foi confirmado.
Ainda de acordo com o DD (fl. 8), não foi confirmada retenção relativa a fonte
00.001.180/0002-07, código de receita 1708, no valor de R$ 161.175,46.
Defesa.
O contribuinte foi cientificado em 24/11/2011, conforme documento de fl. 12 e
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 13/14) em 14/12/2011,
conforme assinatura à fl. 13, na qual, essencialmente:
Diz que conforme Livro de Razão conta no 1202001 – IR s/ faturamento, constante
no Anexo IV, a retenção está totalmente demonstrada e contabilizada.
Aduz que para provar o referido fato, juntou cópias de todas as notas fiscais
emitidas no ano, identificadas no Anexo V, e, conforme somatório totalizou a
retenção exata de R$ 161.175,46. Conclui que está claro que possui o crédito total
informado na PER/DCOMP.
Ressalta que todos os esclarecimentos expostos na peça de defesa já haviam sido
prestados em resposta ao termo de intimação (conforme protocolo de
10/10/2010 e Anexo VII).
Requer que, considerando-se os fatos que se encontram instruídos com provas
que teria juntado, sejam acolhidas as preliminares e que, se superadas, quando da
análise do mérito, sejam consideradas as postulações apresentadas,
determinando se necessária a realização de diligência, ou que seja determinada a
imediata homologação da compensação relativa ao DD no 009844083.
Juntou cópias de documentos fls. 13/232.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904643/2011-41
3
A DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação através do Acórdão 02-86.999 - 8a
Turma da DRJ/BHE, de 20/06/2018 (e-fls 262 a 267). Em suma, assim se pronunciou a instância a
quo:
Constatou-se que, relativamente ao CNPJ 00.001.180 – Centrais Elétricas
Brasileiras S. A., houve uma retenção com o código de receita 6147, no total de R$
670.564,23, que é referente a serviços prestados com entrega de materiais que
totalizaram um rendimento com serviços prestados de R$ 11.462.635,80.
Relativamente a esse código de receita 6147, nos termos da IN SRF no 1.234, de
11/1/2012, publicada no DOU de 12/1/2012, artigo 3o, e do Anexo I dessa IN, do
montante total de retenção que equivale a uma alíquota de 5,85%, somente 1,2%
se refere a IRPJ na fonte. Dessa feita, o valor retido relativamente a IRPJ seria de
R$ 137.551,64.
(...)
Portanto, conclui-se que o interessado não juntou aos autos elementos
suficientes para comprovar que as receitas que se referem à fonte informada na
ficha 54 da DIPJ e no PER/DCOMP foram incluídas nas bases de cálculo.
(...)
Dessa feita, em função da legislação citada e que não houve declaração para o
período de apuração do IRPJ (2006) de nenhum valor de receita referente à venda
de serviços ou relativa à venda de mercadorias que o interessado produz (no caso
de o contribuinte ter considerado energia elétrica como mercadoria), e tendo em
vista que o contribuinte não juntou aos autos elementos aptos a comprovar que
os rendimentos relativos à retenção na fonte (que foi confirmada por meio de
consulta aos sistemas informatizados da RFB) foram considerados nas bases de
cálculo do IRPJ, tem-se que as alegações do contribuinte de que houve uma
retenção de IRRF no valor de R$ 161.175,46 (que poderia compor a integralidade
do direito creditório pleiteado - saldo negativo de IRPJ) não podem ser acolhidas.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima em 13/07/2018 (e-fl. 276).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 280 a 297) em 14/05/2018 (e-fl. 278), onde
argui, em suma:
a) Que a ausência da entrega de comprovante de retenção de Imposto de Renda
por terceiro não pode punir a empresa que demonstra que teve as retenções
informadas em DIPJ e PERDCOMP. Cita ter acostado notas fiscais e livros
contábeis que provariam as retenções.
b) Que, caso sejam considerados insuficientes os documentos acostados, seja o
processo convertido em diligência para apresentação dos elementos
comprobatórios faltantes, em busca da verdade material.
c) Que houve nulidade do Despacho Decisório por cercamento de direito de
defesa, em razão da ausência de fundamentação.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904643/2011-41
4
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Se percebe que o contribuinte pleiteou, em PERDCOMP, restituição de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2006 no valor de R$ 161.175,46. O valor teria sido
retido integralmente pela empresa de CNPJ 00.001.180/0002-07 (Centrais Elétricas Brasileiras S.
A.) decorrente da venda de energia elétrica.
Em DIPJ (e-fls. 244 a 250), a empresa presta a mesma informação, com saldo
negativo de IRPJ de R$ 161.175,46, sendo parcela de IRRF de demais entidades da administração
pública (R$ 118.664,98) e parcela de imposto pago por estimativa (R$ 42.510,48). Contudo, nos
detalhes destes pagamentos por estimativa (meses 10/2006 e 11/2006) o contribuinte informa
que deduziu integralmente destes valores a pagar imposto retido na fonte de demais entidades da
administração pública. Em suma, todo valor apurado de saldo negativo de IRPJ (R$ 161.175,46)
seria oriundo de IRRF de demais entidades da administração pública, corroborando as
informações da PERDCOMP.
Já na ficha 54 da DIPJ (e-fl. 261) consta que a empresa teve IRRF pela empresa de
CNPJ 00.001.180/0002-07 no valor de R$ 161.175,46, referente a serviços prestados no valor de
R$ 13.431.287,94. Esse imposto teria sido retido sob o código de receita 6147
(Alimentação/Energia elétrica/Serviços prestados com emprego de materiais/Construção Civil por
empreitada com emprego de matérias/Serviços hospitalares prestados por estabelecimentos).
Ressalta-se, contudo, que esta ficha é meramente informativa, não servindo de comprovação que
estes valores foram oferecidos à tributação.
Para comprovar as retenções efetuadas, o recorrente anexou, ainda em sede de
Manifestação de Inconformidade, notas fiscais (e-fls. 188, 196, 204, 212 E 220) referentes a
vendas de energia elétrica para o terceiro envolvido, onde constam os destaques das retenções de
IR no valor total de R$ 161.175,46. Além disso, anexou cópia do livro razão (e-fl. 186) onde consta
o IR sobre faturamento em valores exatamente iguais (R$ 161.175,46).
Por outro lado, com base em consultas à DIRF entregues pelo terceiro envolvido,
assim se pronunciou a DRJ:
Constatou-se que, relativamente ao CNPJ 00.001.180 – Centrais Elétricas
Brasileiras S. A., houve uma retenção com o código de receita 6147, no total de R$
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904643/2011-41
5
670.564,23, que é referente a serviços prestados com entrega de materiais que
totalizaram um rendimento com serviços prestados de R$ 11.462.635,80.
Relativamente a esse código de receita 6147, nos termos da IN SRF no 1.234, de
11/1/2012, publicada no DOU de 12/1/2012, artigo 3o, e do Anexo I dessa IN, do
montante total de retenção que equivale a uma alíquota de 5,85%, somente 1,2%
se refere a IRPJ na fonte. Dessa feita, o valor retido relativamente a IRPJ seria de
R$ 137.551,64.
Pelo que se depreende, o terceiro informou em DIRF pelo regime de caixa, deixando
de informar as parcelas referentes aos pagamentos que ocorreram em 30/12/2006 e 10/01/2007
(faturas nas e-fls. 224 e 226, referente à nota fiscal número 6, datada de 07/12/2006).
A DRJ, ainda, ressaltou que não foi comprovado o oferecimento à tributação das
receitas que dariam origem às retenções:
Pela apreciação da ficha 06A da DIPJ, obtida por meio de consulta aos sistemas
informatizados da RFB (telas impressas de fls. 236/261), observa-se que não foi
incluída na base de cálculo qualquer montante relativo a venda de serviços. A
quase totalidade das receitas informadas nessa DIPJ foi relativa a Receita com
Revenda de Mercadorias.
(...)
Não há elementos nos autos que possam levar a conclusão de que a totalidade
das receitas auferidas foi incluída incorretamente nessa linha, até porque a
receita informada pela fonte é inferior àquela contida na DIPJ.
Por sua vez, as cópias de notas fiscais juntadas aos autos (fls. 188/226)
relacionadas ao CNPJ da fonte indicada no PER/DCOMP se referem a venda de
energia elétrica. Observa-se, com base na cópia do estatuto social de fls. 22/32,
que o contribuinte vende energia que produz.
Portanto, conclui-se que o interessado não juntou aos autos elementos
suficientes para comprovar que as receitas que se referem à fonte informada na
ficha 54 da DIPJ e no PER/DCOMP foram incluídas nas bases de cálculo.
Contudo, em DIPJ, ficha 06A, se observa que o contribuinte ofereceu à tributação
R$ 16.384.266,14 referente a Receita da Revenda de Mercadorias. O valor comportaria a receita
oriunda das vendas de energia elétrica que deram origem às retenções (R$ 13.431.287,94), mas a
linha de preenchimento não teria sido a adequada (já que a venda de energia elétrica é
considerada um serviço). Por esta razão a instância a quo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (falta de comprovação de oferecimento à tributação das receitas que deram
origem às supostas retenções).
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
a existência do crédito vindicado e o oferecimento à tributação das receitas que deram origem às
retenções, configuram um princípio de prova que pode, ou não, ser corroborado por declarações,
extratos bancários e livros contábeis/fiscais de posse da Recorrente.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904643/2011-41
6
A Súmula CARF no 143 assim preceitua:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Já a Súmula CARF no 80 assim prevê:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, e considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do
processo administrativo, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, a verificação das retenções
não confirmadas e do oferecimento à tributação das receitas relativas às respectivas retenções.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
1) confirmar se as receitas que deram origem as retenções pleiteadas (R$
13.431.287,94 oriundo do contratante CNPJ 00.001.180/0002-07 - Centrais Elétricas Brasileiras S.
A.) foram oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado (2006), conforme
exigência da legislação tributária;
2) confirmar se houve a retenção na fonte de imposto de renda pelo contratante de
CNPJ 00.001.180/0002-07 (Centrais Elétricas Brasileiras S. A.) no valor de R$ 161.175,46 no ano de
interesse;
3) elaborar relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
4) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.576 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.904643/2011-41
7

Fl. 351
DF CARF MF
Original